Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR DE JESUS BABOLIN EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR DE JESUS BABOLIN contra a r. decisão exarada no ID 34527924, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor do embargante. Nas razões ofertadas sob o ID 34874590, o embargante afirma que estaria configurada omissão na r. decisão recorrida, uma vez que não foi levado em consideração o fato de que o depósito inicial relativo à ação rescisória corresponde a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, de modo que o pagamento da aludida verba comprometeria a sua subsistência e de sua família. O embargante ressalta que se encontra obrigado a custear a subsistência de 3 (três) filhos, sendo 2 (dois) ainda menores de idade. Ao final, postulou o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada e deferido, em seu favor, o benefício da gratuidade de justiça. Na petição constante do ID 34917819, o embargante postula a juntada de seus assentamentos funcionais, de modo a demonstrar o registro de filhos na qualidade de dependentes econômicos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. Na hipótese em apreço, a embargante afirma estar caracterizada omissão em relação à repercussão do valor do depósito inicial em relação à sua remuneração mensal. Destaca que a aludida verba corresponde a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido com base nos seguintes fundamentos: Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No entanto, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 Na hipótese em apreço, nada obstante o autor afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência e de seus familiares, tal argumentação não é corroborada pelos elementos de prova juntados aos autos. Com efeito, de acordo com o comprovante de rendimentos acostado aos autos sob o ID 34218879, relativo ao mês de fevereiro de 2022, o autor aufere remuneração líquida mensal no importe de R$ 9.273,66 (nove mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). A renda mensal do agravante é bem superior à média nacional e, também, ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária a pessoas economicamente necessitadas. Embora o extrato do cartão de crédito juntado pelo autor (ID 34218880) indique a realização de gastos elevados, algumas das despesas são pontuais (hospedagem, viagens e aquisição de material de construção), as quais não podem ser levadas em consideração para fins de análise do comprometimento de sua capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. É preciso assinalar que o autor, embora tenha alegado, na inicial de demanda, que seria o responsável por prover a subsistência de 3 (três) dependentes, deixou de instruir o processo, naquela oportunidade, com documentos aptos a comprovar tal alegação. Nada obstante o autor tenha apresentado, posteriormente, documento extraído de seus assentamentos funcionais, indicando o registro de 4 (quatro) filhos como dependentes (ID 34917824), não consta o registro de qualquer desconto a título de pensão alimentícia no comprovante de rendimento juntado aos autos sob o ID 34218879. O único comprovante de despesas juntado aos autos consubstancia-se em um extrato de cartão de crédito (ID 34218880), no qual há discriminação de compras realizadas com alguns cartões adicionais. Não há, no entanto, como relacionar os gastos indicados no aludido extrato ao custeio de alimentos em favor de seus filhos, ante a disparidade entre as despesas realizadas mediante o uso de cada um dos cartões. Ademais, o fato de o valor do depósito inicial corresponder a aproximadamente 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do autor não configura, por si só, circunstância apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto não demonstrada a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não conhecido apresentado no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 5. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1266503, 07222920520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não havendo elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo autor, não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça. Observado, portanto, que as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas na r. decisão recorrida, tem-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas processuais e do depósito inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem os autos conclusos.